Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE VISITAS AO FILHO PELO GENITOR. DECISÃO QUE VISA A MELHOR ATENDER AOS INTERESSES DO MENOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que a não regulamentação de visitas ao filho pelo genitor na origem visa a melhor atender aos interesses do menor, enquanto se aguarda a realização de estudo psicossocial, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual.
2. Agravo de instrumento não provido.